Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712683-12.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 19426814. Certifique-se o trânsito em julgado, como já determinado no acórdão de ID 19111350. Brasília, 9 de setembro de 2020.